Tribunal: TJSP
Processo: 1086968-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO- Embargos à Execução- Alegação de exceção de contrato não cumprido- carência da ação- ausência de duplicata com aceite- inexistência de título- falta de interesse de agir- Alegações afastadas- Título executivo- liquidez, certeza e exigibilidade- Débito não impugnado- Sentença de Improcedência mantida- RECURSO DESPROVIDO